Tribunal: STJ
Processo: 5565636-82.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824954 - GO (2025/0000927-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AGENCIA
GOIANA
DE
INFRAESTRUTURA
E
TRANSPORTES
PROCURADOR
: DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: BK
INFRAESTRUTURA
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: LOCTEC ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOCIENE PEREIRA FERREIRA - GO026377
JOÃO OTÁVIO SEBBA RORIZ - GO038544
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL A QUO
MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49681456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 290d05da-643e-4e4e-9d40-c070c556c0d4

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49681456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 290d05da-643e-4e4e-9d40-c070c556c0d4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824954 - GO (2025/0000927-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AGENCIA
GOIANA
DE
INFRAESTRUTURA
E
TRANSPORTES
PROCURADOR
: DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: BK
INFRAESTRUTURA
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: LOCTEC ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOCIENE PEREIRA FERREIRA - GO026377
JOÃO OTÁVIO SEBBA RORIZ - GO038544
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL A QUO
MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
decisão de fls. 1.384/1.387, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em
razão da não ocorrência da alegada negativa de prestação jurisdicional.
A parte agravante sustenta, em resumo, a existência de efetiva violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC pela Corte de origem, uma vez que "não oferece resposta
citra petita" (fl.
à alegação estatal sobre a omissão quanto à ausência de julgamento
1.394).
Documento eletrônico VDA48441562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/06/2025 20:23:06
Código de Controle do Documento: 39a9f513-a572-453a-ace1-9a0b95e64ca0

Aduz que "permanece a omissão quanto à análise da conclusão alcançada
pela Unidade Técnicas da CGE e a confissão da ora agravada, e, notadamente, acerca da
" (fl. 1.395).
suficiência destes elementos para conduzir à procedência do pedido
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.403/1.408.
.
É o relatório
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, o
agravado merece ser mantido.
decisum
Com efeito, conforme constou do decisório singular, inexiste a alegada
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal
dirimiu,
a quo
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de
Justiça, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as
questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a
decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão local, não se
devendo confundir fundamentação sucinta com a ausência desta.
O julgado
restou assim fundamentado (fls. 1.264/1.268)
a quo
:

[...]
2.1. Da ausência de análise e julgamento da reconvenção (mov. 24 e 25).
No caso em estudo, denota-se que a parte requerida, ora apelante, ao ofertar
resposta à inicial, também apresentou reconvenção (mov. 24), com aditamento
dos pedidos reconvencionais no movimento n.o 25, pugnando, na hipótese de
acolhimento do pleito, (i) a declaração de nulidade do ato administrativo que
retificou preços no âmbito do Termo Aditivo (tópico 4. Da peça – mov.24), ante
a inobservância do contraditório e ampla defesa; (ii) o reconhecimento da
inexistência de dispositivos legais no Termo Aditivo No 41/2020-PRPROSET,
prevendo a retificação de preços de contrato administrativo (mov. 1, arq. 12);
(iii) a declaração de prescrição do direito à glosa/pagamento de valores nos
cinco anos anteriores à propositura da ação, apesar de requerido na contestação
/reconvenção.
Importante destacar que, na decisão saneadora proferida na movimentação 49, o
juiz de primeiro grau determinou a emenda da reconvenção, com atribuição do
correto valor à causa, nos termos do art. 292, do CPC, sob pena de seu
indeferimento (art. 330, do CPC), tendo o Reconvinte atendido a determinação,
consoante se extrai da peça impugnativa lançada na movimentação n. 53.
Todavia, O Juízo singelo, durante o prosseguimento do feito, o qual culminou
na prolação de sentença de procedência do pleito inicial, não analisou os
pedidos acima destacados, incorrendo em error in procedendo.
Documento eletrônico VDA48441562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/06/2025 20:23:06
Código de Controle do Documento: 39a9f513-a572-453a-ace1-9a0b95e64ca0

De fato, analisando a sentença hostilizada (movimentação 79), observa-se que a
magistrada singular fez menção à aludida reconvenção somente no relatório da
sentença, nada mencionando na parte dispositiva do julgado, sequer para se
referir ao pagamento das respectivas custas processuais e honorários
advocatícios, o que poderia levar a crer que o pedido reconvencional pudesse ter
sido rejeitado.
Dessarte, a ausência de exame da reconvenção – que constitui em verdade uma
ação autônoma nos mesmos autos – capaz de influir na decisão final da
demanda, macula o ato sentencial com nulidade inafastável, em virtude de
julgamento citra petita (aquém do pedido).
Os arts. 141 e 492, do CPC/15, que regem o princípio da adstrição ou da
congruência, assim prescrevem, verbis:
[...]
É cediço que o sistema processual vigente é regido pelo princípio da adstrição
ou da congruência, segundo o qual deve haver necessária correlação entre o
pedido/causa de pedir e o provimento judicial.
A teor dos artigos supracitados do Código de Processo Civil, que regem a
matéria, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso
conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir, a favor do
autor, decisão aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ulta petita) do
que foi pedido.
Assim, o provimento judicial está adstrito, não somente aos pedidos formulados
pelas partes na inicial, mas também à causa de pedir, que, segundo a teoria da
substanciação, adotada pela nossa legislação processual, é delimitada pelos
fatos narrados na petição inicial (reconvenção).
É importante lembrar que cabe ao magistrado pacificar o conflito de interesses
interindividuais, por meio de prestação jurisdicional adequada e coerente, haja
vista que a jurisdição é um dever-poder de status constitucional. Caso isso não
ocorra, não terá cumprido com sua função, de modo que o provimento por ele
eventualmente exarado não subsiste sob o prisma da validade.
Dessa forma, em resposta ao exercício do direito de ação, e desde que
preenchidos os requisitos legais para a prolação de sentença mérito, ao Estado-
juiz corresponde, simetricamente, observado o devido processo legal, o poder-
dever de prestar a tutela jurisdicional adequada, respeitados os limites
subjetivos e objetivos da demanda, devendo se pronunciar sobre tudo o que foi
pedido.
Autorizar o magistrado a inobservar e, por conseguinte, desrespeitar os limites
da ação significa a ele conceder poderes para extrapolar ou ultrapassar a
vontade das partes, culminado por atuar fora, além ou aquém da demanda, de
sorte a macular de invalidades a sentença por vícios de incongruência.
No caso em julgamento, verifica-se que o decisum recorrido é citra petita no
que tange às teses de (i) a declaração de nulidade do ato administrativo que
retificou preços no âmbito do Termo Aditivo (tópico 4. Da peça – mov.24), ante
a inobservância do contraditório e ampla defesa; (ii) o reconhecimento da
inexistência de dispositivos legais no Termo Aditivo No 41/2020-PRPROSET,
prevendo a retificação de preços de contrato administrativo (mov. 1, arq. 12);
(iii) a declaração de prescrição do direito à glosa/pagamento de valores nos
Documento eletrônico VDA48441562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/06/2025 20:23:06
Código de Controle do Documento: 39a9f513-a572-453a-ace1-9a0b95e64ca0

cinco anos anteriores à propositura da ação, apesar de requerido na contestação
/reconvenção, haja vista que, em nenhum momento dos autos, houve a análise
dos pedidos feitos na ação de reconvenção, sequer existindo dispositivo a julgar
o “contra-ataque”.
Nesse contexto, caracterizada a ocorrência de error in procedendo, decorrente
de ausência da análise da reconvenção e de apreciação pormenorizada dos fatos
alegados pela promovida/reconvinte, resta imperiosa a cassação do comando
judicial exarado na origem, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de
Justiça, "ad exemplum":
[...]
Logo, não sendo o caso de aplicação do art. 1.013, § 3o, II e III, do CPC/15, a
consequência irremediável deve ser a cassação do veredicto, para que outro seja
proferido em seu lugar, respeitando-se os limites objetivos da lide.
Por conseguinte, ficam prejudicadas a análise das demais teses do presente
apelo.
3. Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE
PROVIMENTO para, uma vez reconhecida a existência de julgamento citra
petita, CASSAR a sentença, para que outra seja proferida em seu lugar,
respeitando-se os limites objetivos da lide. Julgo por PREJUDICADAS as
demais teses recursais.
[...]

Ora, o TJGO reconheceu a existência de julgamento
pelo Juízo
citra petita
singular, razão pela qual anulou a sentença, determinando que seja exarado novo decisum
, restando prejudicadas as demais a razões recursais.
Dessarte, observa-se pela fundamentação da decisão colegiada recorrida,
integrada em sede de embargos declaratórios, que a Corte de origem motivou
adequadamente seu decisório, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entendeu cabível à hipótese. Afasta-se, assim, a alegada negativa de prestação
jurisdicional, tão somente pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Cumpre dizer que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob alicerce
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar, tal como ocorre na
espécie.
A propósito, confiram-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE
TELEFONIA
CELULAR.
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO
AO
CONSUMIDOR. ILICITUDE RECONHECIDA. TRIBUNAL DE ORIGEM,
COM
BASE
NO
CONJUNTO
PROBATÓRIO,
DECIDIU
PELA
Documento eletrônico VDA48441562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/06/2025 20:23:06
Código de Controle do Documento: 39a9f513-a572-453a-ace1-9a0b95e64ca0

EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA EMPRESA.
REVISÃO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
REVOGAÇÃO
DO
DECRETO
6.523/2008.
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO 11.034/2022. SÚMULA 211/STJ.
CONTINUIDADE
DO
ESCOPO
NORMATIVO.
VEDAÇÃO
AO
RETROCESSO.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o
tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que
o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou
contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem
examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu
crivo, descabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, assentou que não estão presentes os requisitos para o
prosseguimento do cumprimento de sentença no caso concreto. Nesse sentido,
transcrevo trecho do acórdão: "Nesse contexto, evidenciado o descumprimento
pela ré das diversas regras estabelecidas pelo Decreto Federal no 6.523/08 e das
normas regulamentadoras acerca do serviço de atendimento ao cliente, passa-se
à análise do pleito reparatório pelos alegados danos [...] é evidente que a
deficiente prestação do serviço de atendimento ao cliente da empresa ré violou
os direitos fundamentais dos consumidores à proteção contra práticas abusivas,
afigurando-se o dano moral coletivo in re ipsa, ou seja, sua configuração
decorre da mera constatação da prática abusiva e intolerável, revelando-se
desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral"
(fl. 852, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-
probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
5. A Ação Civil Pública foi intentada com vistas ao efetivo cumprimento ao
Decreto no 6.523/2008, que regulamentava o Código de Defesa do Consumidor
- CDC, no que concerne ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC.
Esse escopo normativo prossegue com o advento do Decreto no 11.034/2022,
visto que o fim visado continua a ser a regulamentação do CDC no tocante ao
SAC.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.216.348/RJ
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
21/9/2023

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE.
EXAME. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CASSAÇÃO. EXAME DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA48441562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/06/2025 20:23:06
Código de Controle do Documento: 39a9f513-a572-453a-ace1-9a0b95e64ca0

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível o exame de
fato novo suscitado exclusivamente na instância especial ante a ausência do
requisito constitucional do prequestionamento e sob pena de supressão de
instância (EDcl no AgInt no REsp 1.739.484/PE, rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
08/03/2021
11/03/2021
2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância
que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A alegação de violação do art. 1.022 do CPC busca o juízo de cassação do
aresto recorrido, mediante a nulidade da decisão judicial impugnada.
4. Hipótese em que o apelo raro interposto pela ora agravante limitou-se a
invocar a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação
jurisdicional (violação do art. 1.022, II e III, do CPC/20 15), de modo que os
pontos relativos à eventual divergência do acórdão recorrido com a decisão de
afetação do REsp 1.937.887/RJ e ofensa à coisa julgada constituem alegações
que não convergem para o delimitado naquela peça recursal.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.023.723/RJ
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
18/8/2023
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48441562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/06/2025 20:23:06
Código de Controle do Documento: 39a9f513-a572-453a-ace1-9a0b95e64ca0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.824.954 / GO
Número Registro: 2025/0000927-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
556563682 55656368220208090051
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : LOCTEC ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOCIENE PEREIRA FERREIRA - GO026377
JOÃO OTÁVIO SEBBA RORIZ - GO038544
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PENALIDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: LOCTEC ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOCIENE PEREIRA FERREIRA - GO026377
JOÃO OTÁVIO SEBBA RORIZ - GO038544
TERMO
Documento eletrônico VDA49656197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:01
Código de Controle do Documento: 5d04b9fb-f158-4016-a09a-930518adcb19

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:01
Código de Controle do Documento: 5d04b9fb-f158-4016-a09a-930518adcb19